Tribunal: TJES
Processo: 5001669-59.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001669-59.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIMUNDO LIMA OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO AGIPLAN S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001669-59.2020.8.08.0048

RECTE.: RAIMUNDO LIMA OLIVEIRA

RECDO.: BANCO AGIPLAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALEXANDRE OLIVEIRA BORGO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA FRAUDE ALEGADA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Síntese da inicial:
Alega o autor

que vem sendo descontado indevidamente de seu contracheque valores pela Requerida. Aduz que nunca contratou qualquer obrigação perante a Requerida e que é iletrado, idoso e que assina a rogo. Requer a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, com a restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados e indenização por dano moral de R$ 10.000,00.
2. Tese do Recorrente
: Alega que os contratos anexados pela recorrida não fazem menção aos fatos narrados na inicial, vez que iniciaram com o desconto em o7/03/2018, sendo a última parcela prevista para 07/02/2019; e, o outro contrato teve como início do desconto a data de 21/02/2018, a ser adimplido em prestação única no valor de R$ 494,86, com vencimento para 10/09/2018. Aduz que o recorrido apresenta contrato totalmente diverso dos descontos realizados em Agosto de 2020. Alega ainda que apresenta contrato com uma assinatura que não é do recorrente, haja vista o mesmo assinar a ROGO, por ser iletrado. Narra que as provas acostada nos autos são suficientes para promover o juízo de convencimento do juízo, não sendo portanto necessário a perícia técnica no presente caso. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau, no sentido de ser acolhido os pedidos constantes da inicial. Requer ainda o benefício da justiça gratuita.

3.
Tese do Recorrido:
Preliminarmente, requer o não conhecimento do recurso face a falta de interesse recursal, em atendimento ao princípio da dialeticidade.
Requer ainda a manutenção da r. sentença de piso ante a necessidade de prova pericial no caso. No mérito afirma que foram realizados dois contratos de empréstimo com o autor, tendo este anuído com a autorização de débito concedendo ao recorrido autorização para proceder os descontos das parcelas dos empréstimos contratados diretamente na sua conta corrente. Aduz que o contrato carrega a assinatura da parte recorrente, comprovando o seu conhecimento. Alega inexistir qualquer dano de ordem moral e material, razão pela qual requer a manutenção da r. sentença de piso, bem como seja aplicado ao autor a pena de litigância de má-fé.
4
.
Sentença:
“
acolho a preliminar de incompetência deste Juízo e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, CPC, c/c art. 3º da lei n.º 9.099/95.Julgo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, CPC. Revogo a liminar.
”.
5.
Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Mantenho a assistência gratuita concedida ao autor, ora recorrente quando da prolação da r. sentença de primeiro grau,
eis que se trata de pessoa aparentemente hipossuficiente
. Analisando os autos, entendo que não merece reforma a r. sentença de primeiro grau.
E
xplico: Analisando as provas dos autos entendo não ser possível identificar
com os elementos apresentados
se houve ou não ocorrência de fraude no caso em questão, vez que o recorrido alega que houve a contratação através
d
e biometria facial com assinatura do autor e este alega ser iletrado e afirma assinar a rogo. Desta forma, entendo como o juiz de primeiro grau e considero necessária a realização de perícia para elucidar o caso em questão para que
se
possa verificar se efetivamente a contratação fora realizada pelo autor e ainda a veracidade dos docum
e
ntos apresentados pelo Banco recorrido.
T
enho que resta evidente que a análise documental a ser realizada nos autos pede maior aporte técnico e dilação probatória complexa, o que o procedimento ora utilizado não suporta. Por consequência, entendo por manter a r. sentença de piso, no sentido de acolher a preliminar suscitada de extinção do processo sem resolução de mérito, ante a necessidade de perícia.
Não há que se falar no caso em litigância de má-fé, eis que sequer se adentrou ao mérito da demanda, não tendo este juízo elementos para apontar a alteração na verdade dos fatos.
Assim, deve a sentença de piso
ser mantida em todos os seus termos, pelos seus próprios fundamentos.
6
.
Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sob o valor da
causa
, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da assistência gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.